Tribunal: TJDFT
Processo: 0704510-94.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704510-94.2020.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ESCOLA META LTDA - ME RECORRIDO: ADRIANO GILVAN MARTINS DESPACHO Intime-se a parte autora, em relação ao pedido de gratuidade de justiça requerido por ela, porque houve impugnação de tal pedido, devendo comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de não concessão do benefício e oportunização para recolhimento das custas e preparo, e/ou não conhecimento do recurso. Brasília, 7 de outubro de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator